Tribunal: STF
Processo: ARE 1334665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÕES RELATIVAS À ÁREA DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA. PREVISÃO NA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES COMO ATIVIDADES QUE DEMANDAM FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INCLUSÃO. Não constatada violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, tampouco divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 896 da CLT, impõe-se negar provimento ao agravo de instrumento. 
    Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 39).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XXVI do art. 7º, o inc. III do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos Temas 339 e 401 de repercussão geral (e-doc. 74).
    A agravante sustenta que “não há violação oblíqua: negar eficácia à norma coletiva implica em agredir o comando constitucional que lhe confere sua posição no Ordenamento Jurídico” (fl. 26, e-doc. 78). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator assentou:
    “Nos termos do art. 429 da CLT, ‘os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional’.
    E, a teor do art. 52 do Decreto 9.579/2018 (correspondente ao art. 10 do Decreto 5598/2005), que regulamenta a contratação de aprendizes, ‘para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego’.
    Restou estabelecido, assim, critério objetivo para a definição das funções que demandam formação profissional – e que, portanto, integram a base de cálculo para a contratação de aprendizes -, devendo ser considerada, para esse fim, a Classificação Brasileira de Ocupações. (...)
    No caso, a discussão devolvida à apreciação desta Subseção diz respeito a atividades relacionadas às áreas de conservação e limpeza, tendo sido citadas no acórdão regional as funções de ‘auxiliar de limpeza ou faxineiro (CBO 5143-20), porteiro (CBO 5174-10), lavador (CBO 5163-15), jardineiro (CBO 6220-10) e ascensorista (CBO 5141-05)’.
    E a Corte de origem concluiu que as funções que compõem a base de cálculo para determinação da quota de aprendizes são aquelas previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, excluídas apenas aquelas tratadas no art. 10, § 1º, do Decreto 5.598/2005 (atual art. 52, § 1º, do Decreto 9579/2018), quais sejam, aquelas ‘que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança’)” (fls. 7-10, e-doc. 39).
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.185.700, DJe 22.2.2019, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 955.674, DJe 30.3.2016, de minha relatoria.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021. 
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora